Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740227-87.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: EDIMAR DOS SANTOS MOREIRA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 32042023, restou frustrada a intimação do Agravado EDIMAR DOS SANTOS MOREIRA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Recorrido não foi citado, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator